Tribunal: STF
Processo: ARE 1476516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos regimentais interpostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento aos recursos, nos seguintes termos (eDOC 193):



    “Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDOC 107, pp. 1-2):



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIME. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. VEREADOR. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ENTRE AIME E DRAP. CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. DEMAIS ELEMENTOS EVIDENCIADOS DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO REGIONAL. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL.



    1. Não há coisa julgada entre AIME que apura suposta existência de fraude na cota de gênero e o processo de registro do DRAP, ante a ausência de identidade entre as aludidas demandas. Precedente.



    2. Na origem, o TRE/BA manteve a decisão do Juízo de primeiro grau, que julgou improcedente a AIME ajuizada por fraude na cota de gênero, ao fundamento de ausência de provas robustas que comprovassem a intenção de burlar a lei eleitoral.



    3. Contudo, o quadro fático delineado no acórdão regional demonstra: (a) a inexistência de movimentação financeira na prestação de contas das candidatas, (b) nenhuma divulgação de campanha das referidas candidatas, (c) a ausência ou a inexpressiva obtenção de votos por elas e (d) o apoio a outros candidatos do partido com maior aceitação no âmbito daquela municipalidade.



    4. As circunstâncias fáticas descritas nos autos apontam a ocorrência de fraude à cota de gênero, tendo em vista que, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, fica configurado o referido ilícito quando [...] a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição (AgR-AREspE nº 0600549-92/BA, rel. Min. Carlos Horbach, julgado em 17.6.2022, DJe de 29.6.2022).



    5. Provimento do agravo e do recurso especial, julgando procedentes os pedidos formulados na AIME, para (a) cassar o DRAP e declarar a nulidade dos votos obtidos pelo partido, e (b) determinar a cassação dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art. 222 do CE.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 111).



    Trata- se, na origem, de ação de impugnação de mandato eletivo (AIME), por fraude na cota de gênero.



    O TSE deu provimento deu provimento ao agravo em recurso especial, para (a) cassar o DRAP e declarar a nulidade dos votos obtidos pelo partido, e (b) determinar a cassação dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral  .



    Contra essa decisão colegiada foram interpostos treze recursos extraordinários, por Vitor Trabuco Meira e outros (eDOC 129), Renilda de Jesus Santana e outros, (eDOC 131), Edmaria Sacramento Trabuco e outros (eDOC 133), Joelma Santos Araújo e outros (eDOC 135), Luana Santos Araújo Dias e outros (eDOC 137), Americo Barbosa Nascimento e outros (eDOC 139), Antonio Evangelista Silva Trabuco e outros (eDOC 141), Leonel Alves dos Santos e outros (eDOC 143), Gilson dos Santos Santa Barbara e outros (eDOC 145), Ielson dos Santos Barbosa e outros (eDOC 147), Anailton da Silva Santa e outros (eDOC 149), Deli Neto dos Santos e outros (eDOC 151) e o Partido dos Trabalhadores (eDOC 153).



    Os apelos extremos, fundamentam-se no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, e possuem fundamentação idêntica, apontando ofensa aos arts. 14, § 10, 16, 60, § 4º, II, 196 e 197, todos da Constituição Federal.



    Alegam, em síntese, que não ocorreu qualquer fraude eleitoral no referido pleito, e que motivos íntimos e diversos levaram candidatos e candidatas a desistirem tacitamente de suas candidaturas no curso do processo eleitoral, como comprovado pelo acervo probatório juntado aos autos. Ainda, que no contexto da eleição de 2020 não havia vacina à disposição de eleitores e candidatos, razão pela qual, o comportamento de auto preservação se justificaria.



    Apontam que a destituição de mandatos de vereadores eleitos pelo voto popular ofende o sufrágio universal, bem como o princípio da anualidade eleitoral, já que o acórdão recorrido aplicou entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral no Agr-Respe 0600651-94, cujo julgamento se deu no ano de 2022.



    Entende, ainda, que aquele precedente não se aplica ao caso concreto, em razão de não existir a materialidade da alegada fraude, requisito expresso no art. 14, § 10, da Constituição Federal, para o processamento da AIME.



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu todos os recursos extraordinários sob o fundamento de que a solução da controvérsia restringe-se à análise de legislação infraconstitucional , não evidenciada então ofensa direta ao texto constitucional e, também, pelo óbice das Súmulas 279 e 282 desta Corte, bem como pela incidência da tese fixada no Tema 564 da repercussão geral (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos não merecem prosperar.



    Analisando detidamente os autos, verifico que os arts. 16, 60, §4º, II, 196 e 197, da Constituição Federal, apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017)



    Verifico, ainda, que o TSE, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 222, do Código Eleitoral) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu restar configurada a fraude. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 107, pp.5 e 8):



    C onsta da moldura fática delineada no acórdão regional as seguintes informações: (a) a inexistência de movimentação financeira na prestação de contas das candidatas, (b) nenhuma divulgação de campanha das referidas candidatas, (c) a ausência ou inexpressiva obtenção de votos por elas e (d) o apoio a outros candidatos do partido com maior aceitação no âmbito daquela municipalidade. Veja-se (...)



    (...)



    Esses elementos, como dito, são suficientes para evidenciar a fraude na cota de gênero, prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, na medida em que alguns dos motivos tidos como justificadores da desistência das candidatas são genéricos e comuns a outras candidaturas que participaram do pleito eleitoral no ano de 2020.



    Não parece crível que apenas as candidaturas em questão, necessárias para formar a cota de gênero pelo partido recorrido exigida em lei, tenham sido as únicas afetadas pelas circunstâncias apontadas na moldura fática do aresto recorrido.



    Assim, do cotejo dos fatos descritos no acórdão recorrido com a nova compreensão do TSE sobre o tema, conquanto o aresto regional não tenha reconhecido a existência de provas robustas, fundamentando, ainda, sua decisão no princípio do in dubio pro sufragio, ressai que as circunstâncias fáticas do caso concreto somadas demonstram, de forma inequívoca, que as candidatas somente foram registradas para cumprir formalmente a cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.



    Presente esse contexto, esta Corte Superior tem assentado que, caracterizada a fraude na cota de gênero, a consequência jurídica é: (a) a cassação dos candidatos vinculados ao DRAP, independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência; (b) a nulidade dos votos obtidos pela coligação ou partido, com a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidários, nos termos do art. 222 do CE; e (c) a inelegibilidade daqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta (ED-REspe nº 193-92/PI, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17.9.2019, DJe de 4.10.2019).



    Assim, para verificar a ocorrência de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados seria necessário rever a interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral à Lei das Eleições e ao Código Eleitoral, e , em seguida, proceder ao reexame do quadro fático-probatório.



    Nessas hipóteses, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a ofensa é apenas reflexa, e que incide na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF, não merecendo seguimento o apelo extremo. Nesse mesmo sentido:



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes.



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE 1.423.577 - AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.05.2023)



    Ante o exposto, conheço dos presentes agravos para negar seguimento a todos os recursos extraordinários interpostos, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Em seguida, foram interpostos quinze agravos regimentais, por Valtemir Jesus da Silva e outros (eDOC 196), Partido dos Trabalhadores PT municipal e outros (eDOC 198), Deli Neto e outros (eDOC 200), Leonel Alves e outros (eDOC 202), Vitor Trabuco Meira e outros (eDOC 204), Antonio Evangelista Silva e outros (eDOC 206), Joelma Araújo e outros (eDOC 208), Alexandro Barreto dos Santos e outro (eDOC 210), Ielson da Silva Barbosa e outro (eDOC 212), Gilson dos Santos Santa Barbara e outros (eDOC 214), Claudionice Silva dos Santos (eDOC 216), Aldeci Rodrigues dos Santos e outros (eDOC 218), Anailton da Silva Santa e outros (eDOC 220), Edmária Sacramento e outros (eDOC 222) e Luana Sodré e outros (eDOC 224).



    Embora os recursos tenham sido interpostos em peças distintas, observo que os apelos são subscritos pelo mesmo advogado e possuem fundamentos idênticos.



    As razões recursais buscam afastar a incidência dos óbices das Súmulas 282 e 279 do STF.



    Alega-se que “há ofensa direta á Constituição, porque o pedido central da AIME ataca o VOTO para desconstituir o mandato eletivo os vereadores com base em um conceito extensivo de fraude, que não se comprovou no caso concreto” (p.11).



    Insiste-se na mesma tese trazida nos extraordinários, a de que não há subsunção entre o precedente aplicado pela Corte Eleitoral e o caso em exame.



    Repisa-se uma vez mais as circunstâncias fáticas que teriam levados candidatos e candidatas a desistirem tacitamente de suas candidaturas no curso do processo eleitoral.



    O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 302).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se a ausência de interesse recursal de Alexandro Barreto dos Santos para interpor o presente agravo regimental, visto que não houve interposição de recurso extraordinário por ele em face do acórdão recorrido.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental interposto, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.